Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ANTÔNIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer AUTORIZAÇÃO para “mudança do seu endereço para o monitoramento eletrônico do Estado do Pará (Fazenda Marajoara, km 90, Novo Progresso) para São Paulo (Linha Ouro Verde 1221, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Presidente Bernardes, próximo a cidade de Tarabaí/SP)”, sob o fundamento de que “é alcoólatra e está passando por situação delicada devido ao vício, por estar acarretando danos a sua vida”.



    O pedido foi instruído com declaração emitida pelo Projeto Esperança, nome fantasia do Centro de Formação Educacional Obras do Espírito Santo, com sede na Rua Alberto Marochio, 563, Jardim Guanabara, Presidente Prudente/SP, informando que foi disponibilizada vaga para o requerente para que ele continue o tratamento de desintoxicação de consumo de álcool e possa participar dos cursos de qualificação profissional e de palestras socioeducativas”.



    Ainda de acordo com o documento, a casa de apoio, onde são alojadas as pessoas acolhidas pela instituição, está localizada na “Linha Ouro Verde 1221 Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Presidente Bernardes Estado de São Paulo, próximo à cidade Tarabai/SP”.



    É o breve relato. DECIDO.



    O investigado comprovou a necessidade de mudança de endereço residencial, apresentando documentação pertinente, razão pela qual DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração da área de monitoramento e, consequentemente, do Juízo responsável pela fiscalização das cautelares, nos termos da decisão proferida nestes autos. 



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca de Novo Progresso/PA e ao Juízo da Execução da Comarca de Pirapozinho/SP, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação do investigado.



    Intime-se o requerente, inclusive por meio eletrônico. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente